Tribunal: TJMT
Processo: 1000195-18.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000195-18.2019.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ELENICE PATRICIO BEZERRA TOPANOTI - CPF: 594.273.021-00 (RECORRIDO), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (JUIZO RECORRENTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –

REEMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL – REQUISITOS PREENCHIDOS ESTABELECIDOS NAS LEIS COMPLEMENTARES Nº. 3.797/2012 E 4.007/2014 – DIREITO AO CORRETO ENQUADRAMENTO – RECEBIMENTO DAS VERBAS PAGAS A MENOR – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL COM SUCÊDANEO DE AÇÃO DE COBRANÇA – PRECEDENTES JURISPRUDÊNCIAIS – SENTENÇA RATIFICADA.

Há o direito a progressão funcional do servidor público que cumpre os requisitos de lapso temporal no exercício da função, bem como o da qualificação profissional específica, ambos estabelecidos na legislação respectiva, mesmo que não tenha ocorrido a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.

A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, a ser reclamado administrativamente ou pela via judicial própria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar nº 1000195-18.2019.8.11.0002, impetrado por
Elenice Patrício Bezerra Topanoti
contra ato tido como coator praticado pelo
Senhor Secretário de Administração do Município de Várzea Grande-MT
, concedeu parcialmente a segurança, para ordenar que o Ente Federativo proceda à progressão funcional da servidora, esclarecendo, contudo, que o recebimento às verbas pretéritas devem ser requeridas mediante via judicial própria.

Sem custas e honorários advocatícios em razão da natureza da ação, com fundamento no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ (Id. 20565652 - Pág. 5).

Deferida parcialmente a medida liminar pleiteada (Id. 20565641, fl.02).

Sem recurso voluntário, os autos subiram à Este Egrégio Tribunal por força do estabelecido no art. 14, §1º, da Lei 12.016 de 2009.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, opina pela ratificação da sentença (Id. 31944979).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 13 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que Elenice Patrício Bezerra Topanoti foi empossada, na data de 01/05/2012 para exercer o cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Várzea Grande-MT consoante se infere da Ficha Financeira da servidora acostado aos autos (Id.

20565637).

Posteriormente, pleiteou administrativamente, em 28/07/2015 (Id. 20565638, fls. 01 e 02), a progressão para elevar novamente o seu nível/classe, ante o preenchimento dos requisitos legais, todavia, não obteve resposta da Administração Pública.

Assim, diante da omissão administrativa para responder ao seu requerimento, impetrou ação mandamental pleiteando o seu correto enquadramento em razão do tempo de serviço e da escolaridade, haja vista que obteve o direito após a conclusão de curso de ensino superior e do efetivo exercício de mais de 03 (três) anos.

Dito de outro modo, fundamentou seu pedido nas Leis Complementares nº 3.797/2012 e nº 4.293/2017 afirmando que deveria estar enquadrado na Classe C, Nível 3, devido ao cumprimento do interstício para a promoção e a nova qualificação profissional correspondente.

Da análise do
mandamus
, o magistrado
a quo
concedeu parcialmente a ordem, nos seguintes moldes:

“(...)
No caso em tela, restou evidenciado o direito líquido e certo da Impetrante que foi lesionado - e ainda é -, pelo Município de Várzea Grande/MT, haja vista que a servidora pública já preencheu os requisitos para sua progressão funcional, mas até o momento não teve seu enquadramento realizado em virtude da mora e do descaso da Administração Pública ao analisar os Requerimentos administrativos formulados
.

(....)

Com efeito, observa-se que a servidora pública, em tese, tomou posse na data de 23/04/2012, perfazendo a somatória de quase de 07 (sete) anos de tempo de serviço. Sendo assim, respeitando o interstício para progressão (três anos de efetivo exercício na classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica), a Impetrante faz jus a elevação do nível 01 (um) para o nível 03 (três), que é o pleitado por este referido writ.

Conforme os documentos juntados pela Impetrante, vislumbra-se que almeja também a promoção da Classe “A” para o Classe “C”. Nestes casos, de acordo com o Art. 20, §1º da Lei Complementar nº. 3.797/2012, para a desejada promoção seria necessário o cumprimento do interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira, senão vejamos:

(...)

Portanto, tendo em vista que a Impetrante preenche os requisitos mencionados, deve ser enquadrada na Classe “C”, Nível “03”.

Diante do exposto, concedo em parte, o pedido formulado no Mandado de Segurança impetrado por ELENICE PATRICIO BEZERRA TOPANOTI em desfavor do SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT,
a fim de que a autoridade impetrada proceda tão somente ao enquadramento da Impetrante na Classe “C”, Nível 03
, com amparo nas leis acima explanadas e, assim, declarar extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Novel Código de Processo Civil.

No tocante ao pedido de cobrança, deverá a impetrante pleitear pela via própria, uma vez que o mandado de segurança não é a via eleita para esta finalidade
(...)” (Id. 20565651, fls. 03 a 05) (Destaquei)

Reexaminando os autos e a sentença, verifico que esta deve ser ratificada em seus próprios termos, pelos argumentos que passo a expor
.

De acordo com os termos da Lei Complementar nº 3.797/2012, alterada pela Lei Complementar nº 4.007/2014, que rege o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da rede pública municipal de ensino de Várzea Grande-MT, o impetrante preencheu os requisitos legais para o reenquadramento e progressão na carreira, vejamos:

“(...)
LEI COMPLEMENTAR nº. 3.797/2012
-

Art. 19 - A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada,
observando o interstício de três (03) anos.

Art. 20 - A promoção decorrerá
de avaliação de desempenho
, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais, da Educação Escolar Básica
.

(...)

§ 3º – O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional,
Técnico de Desenvolvimento Educacional
e Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

§ 4º - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação,
a promoção dar se automaticamente
. (...)” (Destaquei)

“(...)
LEI COMPLEMENTAR nº 4.007/2014

Art. 1.º - A lei complementar nº. 3.797/2012 passará a viger com as seguintes alterações:

(...)

Parágrafo Único – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05)
letras de A a E.

Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação,
a cada 03 (três) anos ininterruptos
.

(...)

‘
Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro letras de
A a D
.

(...)

III –
Técnico de Suporte Administrativo Educacional
Nível Médio.

(...)

c)
Nível C – habilitação em grau superior, com curso de especialização
(...)”; (Destaquei)

Por outro lado, cabia à administração pública realizar a avaliação de desempenho, conforme evidenciado na referida norma, contudo, o ente público não a realizou por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir à parte impetrante o ônus da sua omissão.

Dessa forma, analisando a vida funcional da servidora impetrante, verifica-se que, além dos lapsos temporais de 3 (três) anos exigidos em lei (Id. 20565647, fl.02 e Id. 20565638, fls. 01 e 02), foram cumpridos os requisitos de qualificação profissional de curso superior (Id. 20565639, fls. 01 e 02), bem como com a especialização específica (Id. 20565639, fl.03) exigidos no art. 24, III, alínea “
c
” do diploma supracitado.

Ou seja, apesar de fazer jus ao enquadramento pretendido, o Ente Federativo não procedeu com a correta progressão nas classes e níveis na carreira da servidora, o que
per si
, gerou enormes prejuízos à impetrante, uma vez que esta não recebeu as diferenças salarias decorrentes do aludido ato omisso da Municipalidade empregadora.

Por oportuno, assinalo que a percepção das verbas pagas a menor, só será possível mediante propositura de ação própria, visto que tal pleito mostra-se absolutamente incompatível com o rito do mandado de segurança, como assente na jurisprudência desta Corte, logo, tenho que novamente agiu com acerto o douto Magistrado sentenciante

Neste sentido, colaciono aos autos Jurisprudência oriunda desta Corte Estadual:

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROGRESSÃO FUNCIONAL – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL – PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI – DIFERENÇAS SALARIAIS – PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DAS VERBAS PRETÉRITAS – INDEVIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Preenchidos os requisitos estampados na Lei Municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais, em relação a período pretérito, a serem reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. (Apelação / Remessa Necessária 77398/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 21/09/2017) (g.n)

À Vista disso, tendo em conta que a impetrante preencheu os requisitos exigidos nas Leis Municipais para o enquadramento almejado na inicial, a manutenção do
decisum
que concedeu parcialmente a segurança, reconhecendo por corolário, o direito à progressão funcional da servidora impetrante na Classe “C” Nível “3” é medida que se impõe.

Com essas considerações, e em consonância com o parecer ministerial
RATIFICO
o ato sentencial, mantendo incólume o
decisum
proferido, em seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021